Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva.
2. Percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a internação em leito de UTI.
3. É necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.